Tribunal: TJDFT
Processo: 0028608-48.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0028608-48.2014.8.07.0001 APELANTE: COURO VERDE TRANSPORTES LIMITADA APELADO: CARLA VARELA SARDA, NEILA VARELA SARDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência ou de antecipação da tutela recursal (Id. 18863745) na Apelação interposta pela Autora contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (Id. 18863743). Diz a Apelante que a exoneração da obrigação alimentícia após a citação reconhecida na sentença influenciará, por si só, o montante cobrado no Cumprimento de Sentença no 0062258- 48.1998.8.07.0001. No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, - periculum in mora -, diz a Apelante que corre o risco de o resultado da presente Apelação se mostrar inútil, haja vista a ocorrência de atos de execução e constrição no Cumprimento de Sentença no 0062258-48.1998.8.07.0001 que podem ocasionar, inclusive, o encerramento completo das suas atividades. Ao fim, requer a “tutela cautelar de urgência ou antecipação dos efeitos da tutela recursal para que ocorra a suspensão do processo de cumprimento de sentença no 0062258- 48.1998.8.07.0001, total ou parcialmente (sendo sugerida a suspensão parcial de 60% do débito), até o trâmite final da presente ação”. Preparo comprovado – Id. 18863747. É o relato do necessário. Decido. Conforme disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” No que toca ao instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência com objetivo de suspender o processamento do Cumprimento de Sentença no 0062258-48.1998.8.07.0001 (1998.01.1.062258-4) nem da antecipação da tutela recursal. Ocorre que Processo no 0062258-48.1998.8.07.0001 trata do cumprimento de sentença diversa da enfrentada na Apelação em exame, de modo que cabe ao Juiz da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília apreciar o pedido de tutela de urgência aqui deduzido. Igualmente, o pleito de antecipação da tutela recursal deve ser indeferido, pois não está evidenciada a probabilidade do alegado direito. Ocorre que a indenização por danos morais está acobertada pela coisa julgada material, circunstância que impede o reexame da questão já decidida. Ante o exposto, indefiro o que se requer. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora